Tribunal: TJSP
Processo: 2001678-84.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se amolda ao tipo penal - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se amolda ao tipo penal - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.